Tribunal: TJSP
Processo: 1022671-85.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Dívida de cartão de crédito. Sentença de improcedência. 1. Comprovação da existência do negócio jurídico e do débito, cuja demonstração de pagamento não foi produzida pela autora. 2. Dano moral não configurado. 3. Litigância de má-fé da autora reconhecida. Sentença mantida. Majoração dos honorários

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Dívida de cartão de crédito. Sentença de improcedência. 1. Comprovação da existência do negócio jurídico e do débito, cuja demonstração de pagamento não foi produzida pela autora. 2. Dano moral não configurado. 3. Litigância de má-fé da autora reconhecida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022671-85.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante HILDA
FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022671-85.2019.8.26.0405 - Voto no 5239 - EE (C)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022671-85.2019.8.26.0405
Apelante: Hilda Ferreira de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Osasco
Juiz(a):Mário Sérgio Leite
Voto no 5239
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral. Dívida de cartão de crédito.
Sentença de improcedência. 1. Comprovação da existência do
negócio jurídico e do débito, cuja demonstração de
pagamento não foi produzida pela autora. 2. Dano moral não
configurado. 3. Litigância de má-fé da autora reconhecida.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na
fase recursal. Recurso desprovido.
A autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a demanda, além de condená-la ao pagamento das despesas
processuais, honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade,
bem como multa de 5% do valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé
(fls. 126/134).
Aduz, em síntese: a) ausência de fundamentação quanto às
circunstâncias determinantes de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis
de Demanda (NUMOPEDE) da E. Corregedoria Geral da Justiça, uma vez que a
declaração preenchida pela parte autora no momento da contratação do advogado contém
afirmação de que ela não reconhece a legitimidade dos apontamentos inscritos nos órgãos
de proteção ao crédito; b) não há dolo processual, mas tão somente exercício de seu direito
diante de concreta negativação de dívida desconhecida; é inadmissível que o juízo presuma
prejuízos sofridos pela parte contrária, que sequer aventou referida ocorrência; c) não
consta dos autos documento apto a legitimar o impugnado apontamento, bem como não
houve pagamento de fatura alguma; d) não inexiste comprovante por 'AR" de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022671-85.2019.8.26.0405 - Voto no 5239 - EE (C)
3
sobre recebimento de cédula de crédito nem áudio que prove contratação de cartão de
crédito; e) que o banco negativou o valor de 1.190,74 por dívida de 13.03.2017, relativa a
contrato 4220531840482038, mas não forneceu fatura relativa a tal anotação restritiva; f)
os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pelo réu; g) não se aplica a
Súmula 385 do STJ diante da inexistência de anotação preexistente legítima, pois o
apontamento existente está sendo discutido nos autos 1017315-54.2019.8.26.0003, ao
passo que os apontamentos de fl. 87 indicam anotação baixada antes mesmo do
ajuizamento desta demanda; i) a indenização do dano moral (in re ipsa) deve ser fixado em
torno de 50 salário mínimos; j) e a verba honorária deve ser fixada nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 11 do CPC, em 20% da condenação (fls. 138/174).
Contrarrazões a fls. 177/180.
Recurso tempestivo, independentemente de preparo e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
pode ser formulado por meio de requerimento específico dirigido diretamente ao Relator,
por força do que dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Em razão disso, sua
formulação é inadmissível no preâmbulo das próprias razões da apelação, porque não mais
há juízo de admissibilidade dela em primeiro grau de jurisdição. Não bastasse isso, seria
inócuo, neste momento do julgamento, o efeito suspensivo ao recurso. Portanto, está
prejudicado seu requerimento.
2. Apesar de ser irrelevante eventual atribuição de número de
natureza administrativo diverso do atribuído ao contrato, neste caso, o número
“4220531840482038”, ? mencionado na petição inicial e na anotação restritiva no SCPC
(fl. 29, ? corresponde à descrição das faturas de consolidação do débito de fls. 54/62, nas
quais há indicação do cartão de crédito assim identificado: “4220.XXXX.XXXX.2038”,
portanto com repetição dos quatro algarismos do primeiro grupo e os quatro do último,
coincidentes com o início e o final daquele número.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022671-85.2019.8.26.0405 - Voto no 5239 - EE (C)
4
Incumbia à autora a comprovação do pagamento do débito
objeto da inscrição restritiva. Ao réu, que nega o adimplemento, seria impossível
demonstrar fato negativo. Os documentos de fls. 54/62 reproduzem o valor do débito
consolidado.
Por outro lado, a juntada de outros três documentos (fls.
63/65), referentes a pagamentos de outro cartão de crédito da autora, não demonstram o
pagamento do débito objeto da negativação.
Para o deslinde desta demanda, o relevante é que a autora, em
2017, contratou o cartão de crédito, mediante subscrição da proposta de fl. 88, e não
comprovou o pagamento do débito em questão.
Ademais, não admissível ou verossímil que a pessoa
desconheça o negócio que contraiu nem a obrigação por ela assumida. Para declarar-se a
inexistência de um negócio, exige-se o pressuposto da afirmação categórica de que ele não
existe. Não basta mera alegação genérica de desconhecimento da origem da dívida ou do
valor inscrito em cadastro de inadimplente.
E, quanto ao valor, presume-se a inclusão dos encargos
remuneratórios, cuja discussão, se for o caso, depende de ação própria de revisão.
A existência do negócio gerador do débito é o quanto basta
para, diante do inadimplemento, possibilitar a anotação em órgãos de proteção ao crédito,
como exercício regular do direito do credor.
3. Em consequência do regular exercício do direito, não se
vislumbra hipótese fática de conduta ilícita ou falha de serviço indenizável.
Não bastasse isso, e somente para argumentar, não haveria
configuração de dano moral em razão de negativações preexistentes em nome da autora
(cfr. fl. 85/86), nos termos da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. E eventual ação
semelhante para discutir anotação pretérita, por si só, não afastaria seu efeito enquanto não
houvesse declaração de inexigibilidade por decisão judicial transitada em julgado.
4. A sanção por litigância de má-fé foi corretamente aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022671-85.2019.8.26.0405 - Voto no 5239 - EE (C)
5
pela sentença, bem como pertinente a determinação de expedição de ofício ao NU
considerando as razões nela contidas.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus substanciosos fundamentos, ora reafirmados como razões de decidir.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator